Tribunal: STJ
Processo: 2212851-82.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223784 - SP(2025/0358456-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAFAEL COELHO CAMPOS
ADVOGADOS
: HAROLDO PEREIRA RODRIGUES - SP169401
GABRIEL MATEUS DE CARVALHO - SP428391
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
AUDIÊNCIA
NA
PROMOTORIA. FALHA COMUNICACIONAL NO ENVIO DE
.
LINK
RECUSA TÁCITA NÃO CONFIGURADA.
1. O acordo de não persecução penal, à luz do
-A, § 4o, do Código de
art. 28
Processo Penal, exige formalização por escrito e posterior audiência judicial
para aferição da voluntariedade e homologação, não havendo previsão
legal de audiência obrigatória no âmbito da Promotoria para a negociação
ou mera colheita de concordância às cláusulas.
2. A audiência interna na Promotoria constitui opção procedimental do
Ministério Público para operacionalizar a política criminal do ANPP, mas
sua frustração, por circunstâncias técnicas e comunicacionais, não pode,
por si só, impedir a formalização do acordo quando presentes os requisitos
legais e demonstrada concordância expressa e inequívoca da defesa e do
investigado.
3. Os elementos dos autos evidenciam que a defesa diligenciou ativamente
para viabilizar a participação na audiência, com diversos contatos
telefônicos e eletrônicos, reconhecendo-se falha no sistema telefônico da
Promotoria, de modo que não se pode qualificar o não comparecimento
como ausência injustificada ou descaso, tampouco como recusa deliberada
à proposta de ANPP.
4. Havendo concordância expressa, documentada e inequívoca do
investigado e de sua defesa com as cláusulas do acordo de não
persecução penal, o órgão ministerial deve reduzir o ajuste a termo escrito
e submetê-lo ao Poder Judiciário para a realização da audiência de
homologação, não sendo legítimo obstar o cabimento do ANPP com base
em formalidade não prevista em lei.
5. Ainda que o ANPP não configure direito subjetivo absoluto do
investigado, o exercício da discricionariedade regrada do Ministério Público
Documento eletrônico VDA55739735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5891cf34-875d-40b1-954d-fea9f25263b2

não pode desconsiderar a finalidade despenalizadora do instituto, nem erigir
intercorrências técnicas ou meros equívocos procedimentais em óbice à
celebração do acordo, sobretudo diante do relevante impacto da
persecução penal na esfera jurídica do acusado.
6. Recurso ordinário provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso
ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5891cf34-875d-40b1-954d-fea9f25263b2

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223784 - SP(2025/0358456-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAFAEL COELHO CAMPOS
ADVOGADOS
: HAROLDO PEREIRA RODRIGUES - SP169401
GABRIEL MATEUS DE CARVALHO - SP428391
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
AUDIÊNCIA
NA
PROMOTORIA. FALHA COMUNICACIONAL NO ENVIO DE
.
LINK
RECUSA TÁCITA NÃO CONFIGURADA.
1. O acordo de não persecução penal, à luz do
-A, § 4o, do Código de
art. 28
Processo Penal, exige formalização por escrito e posterior audiência judicial
para aferição da voluntariedade e homologação, não havendo previsão
legal de audiência obrigatória no âmbito da Promotoria para a negociação
ou mera colheita de concordância às cláusulas.
2. A audiência interna na Promotoria constitui opção procedimental do
Ministério Público para operacionalizar a política criminal do ANPP, mas
sua frustração, por circunstâncias técnicas e comunicacionais, não pode,
por si só, impedir a formalização do acordo quando presentes os requisitos
legais e demonstrada concordância expressa e inequívoca da defesa e do
investigado.
3. Os elementos dos autos evidenciam que a defesa diligenciou ativamente
para viabilizar a participação na audiência, com diversos contatos
telefônicos e eletrônicos, reconhecendo-se falha no sistema telefônico da
Promotoria, de modo que não se pode qualificar o não comparecimento
como ausência injustificada ou descaso, tampouco como recusa deliberada
à proposta de ANPP.
4. Havendo concordância expressa, documentada e inequívoca do
investigado e de sua defesa com as cláusulas do acordo de não
persecução penal, o órgão ministerial deve reduzir o ajuste a termo escrito
e submetê-lo ao Poder Judiciário para a realização da audiência de
homologação, não sendo legítimo obstar o cabimento do ANPP com base
em formalidade não prevista em lei.
5. Ainda que o ANPP não configure direito subjetivo absoluto do
investigado, o exercício da discricionariedade regrada do Ministério Público
não pode desconsiderar a finalidade despenalizadora do instituto, nem erigir
Documento eletrônico VDA55739733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:18
Código de Controle do Documento: f2c79c61-f11a-426e-9a63-9f1e688706c6

intercorrências técnicas ou meros equívocos procedimentais em óbice à
celebração do acordo, sobretudo diante do relevante impacto da
persecução penal na esfera jurídica do acusado.
6. Recurso ordinário provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por RAFAEL COELHO
habeas corpus
CAMPOS contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que denegou a
ordem nos Autos n. 2212851-82.2025.8.26.0000.
Segundo a síntese processual apresentada, o recorrente foi denunciado
pela suposta prática do crime previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003,
em razão do suposto porte de arma de fogo com numeração suprimida (fl. 48).
Consta dos autos que, preenchidos os requisitos legais para o acordo de
não persecução penal, o Ministério Público designou audiência para o dia 12/6/2025,
às 14:00h, tendo o recorrente manifestado, desde o primeiro momento, sua inequívoca
concordância com a proposta, por comunicação formal de seus patronos (fl. 48).
A parte recorrente detalha que houve tentativas de viabilizar a celebração do
acordo em duas oportunidades: em
a oficial do Ministério Público
6/6/2025,
encaminhou notificação para a audiência, informando que o
seria enviado “em data
link
próxima à agendada”; todavia, o
não foi recebido. Diante disso, o patrono tentou
link
contato telefônico com a Promotoria, entre 13:52h e 14:06h, com comprovação por
extrato de ligações, inclusive para os números (12) 3921-6856 e (12) 3922-7639, este
último identificado como contato da oficial de promotoria Paula Martins (fl.
).
49/50
Relata que houve, ainda, tentativa de contato via
da Décima
WhatsApp
Sétima Promotoria para obtenção de apoio junto à Quinta Promotoria; inicialmente, foi
informado que a oficial Paula estaria afastada na semana, informação que se mostrou
inverídica, pois, no mesmo dia, às 16:17h, a oficial respondeu
afirmando que o
e-mail
telefone da Promotoria não estava funcionando (fls.
).
50/51
Pontua que na data da audiência (
), às 14:16h, o advogado
12/6/2025
comunicou, por
, o não recebimento do
. Às 14:46h, o patrono enviou
à
e-mail
link
e-mail
oficial de promotoria, reiterando a concordância com o ANPP e solicitando o
, que
link
até então não havia sido encaminhado (fl. 52).
Documento eletrônico VDA55739733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:18
Código de Controle do Documento: f2c79c61-f11a-426e-9a63-9f1e688706c6

A defesa afirma terem sido múltiplas as tentativas de contato com a
Promotoria, todas infrutíferas, e, não obstante a concordância expressa com o acordo,
a Promotoria considerou haver “ausência deliberada” equivalente à “recusa à
proposta”, oferecendo denúncia contra o recorrente (fl. 53).
Sustenta a existência de erro de fato no acórdão, porquanto não se pode
inferir “descaso e desinteresse” diante da inequívoca manifestação de concordância
com o ANPP, da insistente tentativa de contato com a Promotoria, da solicitação
reiterada do
e da disponibilidade para celebrar o acordo. Afirma ser “evidente” que,
link
se algum
foi enviado, ele não chegou ao
do advogado, não havendo
link
e-mail
qualquer
nas mensagens recebidas no endereço eletrônico indicado (fl. 53).
link
Quanto à referência de que o recorrente se retirou do escritório por “outros
compromissos”, aduz que tal fato ocorreu em horário posterior ao designado para a
audiência, já inviabilizada pela ausência do
de acesso; o patrono, de todo modo,
link
permaneceu no local tentando contato até as 14:46h (fl. 54).
Rechaça a imputação de má-fé processual, afirmando que a falha técnica no
envio do
constitui óbice alheio à vontade do recorrente, não podendo ser
link
interpretada como recusa tácita diante da aceitação expressa documentada.
Assinala contradição lógica em reconhecer recusa tácita quando há manifestação de
concordância, e invoca orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a
recusa tácita pressupõe comportamento incompatível com a aceitação, o que não se
configuraria quando demonstrada a impossibilidade de comparecimento por motivo
alheio à vontade (fl. 55).
Alega inaplicabilidade do
do CPP ao caso concreto, porquanto o
art. 565
recorrente não teria dado causa à impossibilidade de realização da audiência,
decorrente de falha técnica atribuível ao órgão ministerial ou ao sistema eletrônico de e-
; a aplicação do dispositivo, nessa hipótese, implicaria penalização por falha alheia,
mail
em ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa (fl. 55).
Registra, ainda, desorganização da Promotoria, que teria prestado
informação equivocada sobre o afastamento da oficial e enfrentado problemas no
sistema telefônico (fl. 55).
Assevera que o prosseguimento da ação penal, nas condições expostas,
configuraria constrangimento ilegal, porquanto atendidos os requisitos para celebração
do ANPP, havendo concordância expressa e impedimento técnico não imputável ao
recorrente (fl. 56).
Documento eletrônico VDA55739733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:18
Código de Controle do Documento: f2c79c61-f11a-426e-9a63-9f1e688706c6

Requer a concessão da ordem para reformar o acórdão e determinar a
devolução à Quinta Promotoria de Justiça para redesignação de audiência de ANPP; a
suspensão do andamento da ação penal até a efetiva realização da audiência de
ANPP; e a rejeição do recebimento da denúncia, em razão de nulidade insuperável por
falta de oferecimento do ANPP, apontado como direito subjetivo do recorrente (fl. 56).
Contrarrazões ao recurso ordinário nas fls. 60/62.
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do
recurso, nos termos do parecer de fls. 73/81.
É o relatório.
VOTO
O recurso, já adianto, comporta provimento.
Veja-se que, ao julgar o
impetrado na origem, o Tribunal de
habeas corpus
Justiça relatou a seguinte dinâmica fática, adotando os seguintes fundamentos para
denegar a ordem (fls.
– grifo nosso):
40/41
Conforme cópia do
datado de
o Ministério Público
e-mail
06/06/2025,
encaminhou ao advogado constituído pelo ora paciente sua notificação para
audiência de proposta do acordo de não persecução penal, cujos termos
(fls.
seguiram em anexo, a ser realizada às 14h00 do dia 12 do mesmo mês
13).
Na referida mensagem constou expressamente que o
de acesso à
link
audiência seria encaminhado em data próxima à agendada, entretanto, o
advogado constituído respondeu a mensagem na data agendada, 12/06,
quinze minutos depois do horário designado para a audiência, afirmando o
não recebimento.
Às 14h46min o advogado encaminhou novo e-mail (fls. 16), afirmando
ter tentado contato telefônico com a Promotoria de Justiça, sem sucesso e
solicitou novamente o encaminhamento do
, asseverando a concordância
link
do paciente com os termos do ANPP.
Ocorre que, em resposta ao e-mail (fls. 14), a Promotoria de Justiça
afirmou o encaminhamento do link de acesso na véspera da data da
audiência, ou seja,
bem como o novo encaminhamento e a realização
11/06,
de contato telefônico às 14h21min, através do qual se obteve a informação
de que o paciente já não mais se encontrava no escritório de seu patrono em
razão de outros compromissos, conforme também foi certificado pela
funcionária da Promotoria de Justiça às fls. 148 dos autos da ação penal.
Nestes termos, com razão o representante do Ministério Público em oferecer
a denúncia, visto que o não comparecimento do paciente à audiência de
, operando-se
proposta do acordo de não persecução penal não foi justificado
a preclusão.
De fato, a conduta do paciente revelou completo descaso e desinteresse na
aplicação do ANPP, instrumento de política criminal para solução alternativa à lide
penal, sujeito aos critérios de oportunidade e discricionariedade regrada do
Ministério Público nos casos em que presentes os requisitos previstos no artigo 28-
A do Código de Processo Penal, impossível, portanto, de se confundir com direito
subjetivo do acusado.
Documento eletrônico VDA55739733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:18
Código de Controle do Documento: f2c79c61-f11a-426e-9a63-9f1e688706c6

Sendo certo que a não realização do acordo de não persecução penal
decorreu da ausência injustificada do paciente e seu defensor na audiência, o que
equivale à recusa deliberada, nos termos da manifestação ministerial de fls. 179
dos autos da ação penal, o oferecimento da denúncia e seu recebimento pelo juízo
apontado como autoridade coatora não implica a nulidade invocada pela defesa.
Em primeiro ligar, pelo que se extrai dos autos, se está diante de uma
audiência designada no âmbito da Promotoria, ou seja, não se refere àquela prevista
em lei, que ocorre perante o Poder Judiciário, e que tem como finalidade a
homologação do acordo de não persecução penal previamente celebrado entre o
Ministério Público e o acusado.
Assim, muito embora a audiência para fins de homologação do acordo de
não persecução penal seja obrigatória, nos termos do que dispõe o
-A, § 4o, do
art. 28
Código de Processo Penal, o mesmo não se aplica à audiência realizada no âmbito da
Promotoria para apenas permitir que o investigado manifeste a sua concordância com
as cláusulas.
Digo isso porque, a rigor, o acordo de não persecução penal pode ser
enviado eletronicamente para a defesa e o investigado, que podem questionar as suas
cláusulas, com a pertinente negociação ou, tão somente, com elas concordar,
assinando o acordo com o respectivo termo de confissão para que, após, seja
designada audiência pelo Poder Judiciário com a finalidade de aferir a voluntariedade
e, caso constatada, promover a respectiva homologação.
Repara-se que não há uma exigência legal para a realização de uma
audiência para a negociação das cláusulas do acordo de não persecução penal.
Voltando ao caso concreto, observa-se que, ainda que não seja obrigatória,
o Ministério Público optou pela realização de audiência para a celebração do acordo de
não persecução penal.
Apesar disso, foram observadas algumas intercorrências para acesso ao link
enviado pelo Ministério Público. E, independente de quem seja a responsabilidade pelo
acesso, o que se depreende dos autos é que a defesa constituída, por diversas formas,
diligenciou o fornecimento do
para acesso à audiência, porém sem sucesso.
link
Chama a atenção a comprovação de diversas tentativas de ligação para a
Promotoria e a informação da Oficial de Promotoria reconhecendo falha no sistema de
telefone do Ministério Público, transcrevo (fl. 14 – grifo nosso):
Primeiramente, peço desculpas pela impossibilidade de contato
telefônico. O sistema que atende a Promotoria de Justiça está sem serviço
desde o início da manhã de hoje, infelizmente.
Documento eletrônico VDA55739733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:18
Código de Controle do Documento: f2c79c61-f11a-426e-9a63-9f1e688706c6

O link foi enviado para o Dr. Haroldo Rodrigues ontem, 11 de junho, às
14h27, para o mesmo endereço indicado para o envio de notificação e minuta da
proposta de ANPP.
Hoje reenviei o link e telefonei para o Dr. Haroldo às 14h21, mas fui
informada que o imputado já havia deixado o escritório. Conforme determinação
do 5o Promotor de Justiça, orientei-o a peticionar nos autos e apresentar a
justificativa para o impedimento de acesso à audiência.
É certo que seria mais razoável que os advogados constituídos
diligenciassem previamente o envio do
e não na própria data da audiência. Apesar
link
disso, de forma alguma se pode falar em ausência de justificativa para o não
comparecimento à audiência, uma vez que amplamente comprovada a justificativa
para a ausência da defesa e do investigado.
Em outras palavras, pode-se – ou não – acolher a justificativa apresentada,
mas não se pode dizer que o não comparecimento foi injustificado, conforme
compreendido no acórdão.
De toda forma, uma vez que a concordância com as cláusulas do acordo de
não persecução penal não exige a realização de audiência e havendo comprovação
inequívoca da concordância do investigado e da sua defesa, parece-me um
preciosismo exacerbado a negativa de sua celebração apenas pelo fato de não ter sido
possível a realização do referido ato, a meu ver, por erros de ambas as partes.
E não é só. O acordo de não persecução penal, conforme comando
insculpido no § 4o do
-A do Código de Processo Penal, deve ser formalizado na
art. 28
forma escrita, de maneira que, havendo concordância expressa com as cláusulas
fixadas, por qualquer meio, basta que se reduza a termo, com a assinatura da defesa e
do investigado, com a submissão ao Poder Judiciário, neste segundo momento sim,
sendo obrigatória a realização de audiência.
Por fim, ainda que a celebração do acordo de não persecução penal não se
refira a um direito subjetivo do investigado, o seu cabimento não pode ser obstado por
questões meramente formais e não previstas em lei, especialmente diante do impacto
que gera na vida do acusado.
Diante do exposto,
ao recurso em
para que
dou provimento
habeas corpus
seja novamente ofertada a proposta de acordo de não persecução penal, suspendendo-
se o andamento da ação penal e os efeitos decorrentes do recebimento da denúncia.
Documento eletrônico VDA55739733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:18
Código de Controle do Documento: f2c79c61-f11a-426e-9a63-9f1e688706c6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0358456-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 223.784 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15022075020248260617 22128518220258260000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RAFAEL COELHO CAMPOS
ADVOGADOS
: HAROLDO PEREIRA RODRIGUES - SP169401
GABRIEL MATEUS DE CARVALHO - SP428391
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544929029230<50@
2025/0358456-0 - RHC 223784
Documento eletrônico VDA55706634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:52:01
Código de Controle do Documento: 9F414108-32C8-4EBD-84DA-7EAB9F843E16